Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-10.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIO INTERNADO. TEMA REPETITIVO N. 1.082 DO C. STJ. DIREITO À CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ATÉ A EFETIVA ALTA. MIGRAÇÃO. ART. 1o DA RESOLUÇÃO N. 19/1999 DO CONSELHO SUPLEMENTAR DE SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, em observância à tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.082, determinar a manutenção do autor como beneficiário do plano de saúde até a efetiva alta.
2. A relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, pelas resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Código de Defesa do Consumidor (enunciado n. 608 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça).
3. De acordo com o art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho Suplementar de Saúde, na hipótese de cancelamento de plano de saúde coletivo pela administradora, deve ser disponibilizado plano ou de seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Sobre referido dispositivo, o c. STJ entende que “A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1o e 3o da Res.-CONSU no 19/1999)” (REsp n. 1.846.502/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).
4. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, embora o r. Juízo de origem tenha reconhecido ser indevido o cancelamento do plano de saúde em razão da necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário internado, não há demonstração de situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade do autor. Da análise dos autos, verifica-se que no dia 9/10/2017, o autor foi internado para realização de tratamento psiquiátrico e psicológico em razão da CID-10: F10.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência), com indicação médica de duração de 6 (seis) meses. Em certidão emitida por oficial de justiça em cumprimento de mandado de intimação, datada de 30/3/2018, há registro de declaração do genitor do apelante no sentido de que o autor continuava em tratamento em clínica, o que indica a realização do tratamento pelo período proposto. O processo teve início em 30/11/2017 e não constam nos autos informações posteriores e atualizadas sobre o quadro de saúde do autor que indiquem a ocorrência de prejuízos à saúde e à integridade físico-psíquica da parte. Assim, deve ser mantida hígida a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de condenação da ré Unimed NNE ao pagamento de reparação por danos morais. Precedentes do e. TJDFT.
5. Registre-se que, no acordo celebrado entre o apelante/autor e a ré Allcare Administradora de Benefícios Ltda., homologado pelo r. Juízo de origem, foi ajustada reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
6. Recurso conhecido e desprovido.